Tribunal: CARF
Processo: 13893.000523/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000523/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.266 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
VERA LUCIA PEREIRA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS
MÉDICAS. INCENTIVOS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
Poderão ser deduzidas a título de Dedução de Incentivo, apenas as doações
realizadas aos Fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, de incentivo à cultura e de
incentivo às atividades audiovisuais, até o limite de 6% (seis por cento) do
imposto apurado na declaração.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000523/2009-37
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000523/2009-37

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 85/86), interposto contra o Acórdão 17-
53.470 da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP - DRJ/SP2 (e-fls. 70/77) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação da contribuinte (e-fls. 2/4), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
05/10) relativa a Dedução Indevida de Incentivo, Dedução Indevida de Despesas Médicas e
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo Empregatício com data de
lavratura 30/03/2009, Exercício 2005, Ano-Calendário 2004, que calculou Saldo do Imposto a
Restituir Ajustado no valor de R$ 2.696,78, com no mesmo montante, reduzindo o valor
pleiteado de restituição.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/SP2, exposto em sua síntese, por bem e
sinteticamente esclarecer a lide sob escrutínio, grifado no original:
Relatório
Da Notificação
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (...), foi lavrada em
30/03/2009 a Notificação de Lançamento às fls. 03, relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física, do ano-calendário 2004, por intermédio da qual o IR a Restituir foi
ajustado de R$14.949,02 para R$2.696,78.
O contribuinte em epígrafe foi regularmente intimado para comprovação ou justificação
das deduções pleiteadas em sua Declaração (DIRPF), entretanto não o fez
integralmente, (...).
Dedução Indevida de Incentivo
Falta de previsão legal para os valores declarados (R$360,00).
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 36.895,54 indevidamente deduzido a título de despesas médicas,
por falta de comprovação para sua dedução.
Intimada a contribuinte não comprovou o efetivo pagamento dos valores constantes da
documentação apresentada.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e ou sem Vinculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vinculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 6.348,00, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00
Fonte Pagadora: 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S.A.
Da Impugnação
Inconformado (...) o contribuinte apresentou a defesa (...):
Alega que os comprovantes das despesas médicas atendem aos requisitos legais e em
momento algum é pedido para comprovar o efetivo pagamento e nem o efetiva
prestação de serviços, o qual o Auditor-Fiscal pede no Termo de Reintimação, e de
acordo com a intimação foram apresentados os recibos com as indicações, de acordo
com a legislação e o manual de Imposto de Renda, ficando assim o Termo de
Reintimação inoportuno, pois o que é pedido para comprovar o efetivo pagamento pode
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000523/2009-37

ser considerado como quebra de sigilo bancário, a comprovação da efetividade da
prestação dos serviços, é uma invasão de privacidade.
Alega que foram apresentados os recibos médicos de acordo com a legislação, e de
acordo com a lei, o contribuinte não precisa provar mais nada.
Requer o cancelamento do lançamento.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE INCENTIVO.
Para beneficiar-se da dedução do incentivo o contribuinte deve comprovar
que efetuou a doação diretamente aos fundos de assistência da criança e do
adolescente, mediante depósito em conta específica por meio de documento
de arrecadação próprio, não se admitindo, por falta de previsão legal, a
dedução de doações efetuadas diretamente a entidades filantrópicas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉJDICAS. RECIBOS. REQUISITOS
LEGAIS.
Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas como dedução na
declaração de ajuste anual, os documentos apresentados devem atender aos
requisitos exigidos pela legislação do imposto de renda pessoa física.
Impugnação Improcedente
Outros valores Controlados
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada por via Postal da Decisão a quo, em 22/09/2011
(Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 82), a ora Recorrente apresentou seu Recurso em
27/10/2011 (protocolo de e-fl. 85), acompanhado de documentos (e-fls. 87/129), de onde se
extraem seus argumentos, apresentados em sua essência a seguir:
- indica que foi cientificada da Decisão de Primeira Instância em 29/09/2011 e
traz apertada síntese dos fatos;
- entende que comprovou suas despesas médicas através da apresentação de
recibos que adequam-se à legislação regulamentadora da matéria e que o Termo de Reintimação
emitido pela autoridade fiscal (e-fl. 14) fora descabido;
- reapresenta, junto ao recurso, recibos médicos já apresentados em sede
impugnatória emitidos pelo Dr. Sidnei Leonard Goldman; e
- traz documentos novos nesta fase recursal: relatório de Procedimentos
Realizados, Relação com datas dos pagamentos efetuados, cópia dos extratos bancários c copia
de alguns cheques, o recibo medico do Dr. Cid J. Sitrângulo Jr. com Relatório Medico.
5. Seu pedido final é pela procedência de seu Recurso e pelo cancelamento do
débito fiscal reclamado.
6. É o relatório.
Voto
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000523/2009-37

Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal. Quanto ao conhecimento, mais
atenção deve ser dada à análise da tempestividade do mesmo, a ser procedida no corpo deste
voto.
8 Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
9. Embora aponte a contribuinte em seu recurso que teria sido intimada na data de
29/11/2011, na espécie o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 82) indica que a correspondência foi
entregue no domicílio tributário eleito pela recorrente em 22/09/2011, quinta-feira, quando então
considera-se cientificada a recorrente da decisão de Primeira Instância.
10. De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a
interposição de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e
incluindo o do vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no
órgão em que tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou
a fluir em 23/09/2007, findando em 22/10/2007, sábado, o que leva o prazo fatal de apresentação
do recurso para 24/10/2011, segunda-feira.
11. Como o recurso voluntário foi interposto somente em 27/10/2011, quinta-feira
(protocolo de e-fl. 85), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo
conhecido. As datas referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo
juntado aos autos (e-fl. 130) e no Despacho de encaminhamento de 21/11/2011 (e-fl. 132).
12. Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
13. Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000523/2009-37

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital